Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NATUREZA RELATIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência jurisdicional para a ação de execução do título extrajudicial em contrato de locação não residencial é territorial e tem natureza relativa, em princípio não se admitindo o reconhecimento de ofício pelo magistrado sobre os seus termos (enunciado n. o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 1.2. Equivale à declaração de ofício da incompetência relativa o acolhimento pelo magistrado de manifestação superveniente da própria parte autora/exequente, após a distribuição do processo

2. Não cabe ao julgador escolher o foro onde o devedor será demandado, pois a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício nos termos do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.